Tribunal: TJPA
Processo: 0807718-30.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807718-30.2023.8.14.0006

APELANTE: EDVALDO DE ALMEIDA LOPES

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra decisão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a nulidade de contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

2.

O embargante sustenta a existência de contradição quanto à aplicação do Tema 929 do STJ (necessidade de comprovação de má-fé para repetição em dobro), contradição no arbitramento de danos morais sob a tese de ausência de violação a direitos da personalidade e omissão sobre a fundamentação da referida má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão foi contraditória ao determinar a repetição do indébito em dobro para descontos posteriores a 30/03/2021; (ii) analisar se há vício no julgado quanto à condenação por danos morais sem prova de prejuízo concreto; e (iii) verificar se houve omissão quanto aos fundamentos da má-fé do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida ou para o manifesto inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

5. Não há contradição quanto à repetição do indébito, uma vez que a decisão aplicou a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, que estabelece a restituição em dobro para cobranças indevidas após 30/03/2021 sempre que houver conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de elemento volitivo (má-fé subjetiva).

6. No que tange aos danos morais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) configuram dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova de prejuízo concreto em razão da privação de recursos de subsistência.

7. A má-fé da instituição financeira restou fundamentada na ausência de dever de informação e na imposição de dívida perpétua ao consumidor, o qual foi induzido a erro ao acreditar contratar empréstimo consignado comum, configurando violação direta aos arts. 39, V e 51, VI, do CDC.

8. A pretensão de prequestionamento não obriga o magistrado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados, bastando que a decisão fundamente de forma clara a solução jurídica adotada, sendo que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para tal fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A repetição em dobro do indébito por descontos indevidos de RMC realizados após 30/03/2021 independe de prova de má-fé subjetiva, fundamentando-se na violação da boa-fé objetiva, conforme modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo configuram dano moral presumido (
in re ipsa
). 3. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento de embargos de declaração que buscam apenas a reforma do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º e 1.025; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único e 51, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 22.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0807718-30.2023.8.14.0006

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADA:
EDVALDO DE ALMEIDA LOPES

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da sentença de
Id. Num.

31535997
, que negou provimento ao Agravo de Interno interposto em face de
EDVALDO DE ALMEIDA LOPES.

Breve retrospecto processual.

Em breve retrospecto, em suas alegações iniciais
(ID 26340949)
o autor EDVALDO DE ALMEIDA LOPES sustenta que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica “AMORT CARTÃO CREDITO - DAYBCO”, resultantes de contrato de cartão de crédito consignado que jamais teria contratado de forma consciente, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Aduz que os valores debitados não amortizam o saldo principal, mas apenas encargos, perpetuando o débito de modo abusivo e lesivo, em flagrante afronta à boa-fé objetiva, ao dever de informação e à finalidade social dos contratos.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para cessação imediata dos descontos, a declaração de nulidade ou inexistência do contrato firmado, a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos, no montante de R$ 56.585,94, além de indenização por danos morais.

Em sua contestação
(ID 26340968)
, o BANCO DAYCOVAL S/A argui inicialmente preliminares. No mérito, sustenta que a contratação do cartão de crédito consignado deu-se de forma regular e válida, com ciência e concordância do consumidor, o qual recebeu os valores correspondentes e deles se beneficiou. Aduz que os descontos em folha são legítimos e autorizados, não havendo qualquer vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

Alega, ainda, que a sistemática do cartão consignado é plenamente legal, tratando-se de modalidade autorizada pelo ordenamento jurídico. Por fim, impugna os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, sustentando a inexistência de ato ilícito ou de dano indenizável, e pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Sobreveio a sentença de
ID 26341060
, por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao entender que o contrato entabulado entre as partes foi celebrado de forma válida e regular, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de fraude, vício de vontade ou qualquer prática abusiva que ensejasse a declaração de nulidade do pacto jurídico em questão.

(...)
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Ananindeua/PA,
data da assinatura digital
.

CAMILLA TEIXEIRA DE ASSUMPÇÃO

Juíza de Direito Substituta integrante do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Núcleo de Empréstimos Consignados, Contratos Bancários, Saúde, Violência Doméstica e Ações com Aplicação do Precedente Firmado no IRDR nº 4, designada por meio da Portaria nº 994/2024-GP

(Documento assinado com certificação digital, na forma da Lei nº 11.419/2006)

Inconformado, EDVALDO DE ALMEIDA LOPES interpôs recurso de apelação
(ID 26341061)
sustentando que a sentença de improcedência não merece prosperar, porquanto deixou de considerar que jamais contratou cartão de crédito consignado com cláusula de reserva de margem consignável – RMC, tampouco recebeu ou utilizou qualquer cartão, o que evidencia ausência de relação jurídica válida.

Assevera que, embora tenha havido a inversão do ônus da prova, o banco recorrido apresentou apenas um contrato, ao passo que os descontos decorrem de inúmeros lançamentos não esclarecidos. Alega abuso contratual, pois, embora tenha havido uma única transferência no valor de R$ 4.371,00, o banco já havia descontado mais de R$ 20.000,00 até o ajuizamento da ação, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Requer a nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, com base na ineficácia da contratação e na ausência de demonstração da utilização do suposto cartão.

O banco recorrido apresentou contrarrazões no
ID 26341063
, nas quais requereu a manutenção da sentença em sua integralidade.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

A decisão agravada (Id. Num. 23771006) proveu em parte o recurso do autor para modular a repetição do indébito, condenar o banco apelado/agravante à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e converter a modalidade contratual, consoante ementa que transcrevo abaixo:

Ementa
: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ABUSIVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATO CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cuja validade e ciência foram impugnadas pelo autor, em virtude da ausência de informação adequada sobre a natureza do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação de cartão de crédito consignado com RMC foi válida e regular; (ii) a ausência de informação adequada ao consumidor enseja nulidade do contrato; (iii) é devida indenização por danos morais diante da contratação irregular; (iv) há direito à repetição do indébito, e em que forma (simples ou dobrada).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação se deu em contexto de vulnerabilidade do consumidor, sem prova de que ele foi adequadamente informado sobre a modalidade de cartão de crédito com RMC, nem de que tenha recebido ou utilizado o cartão.

4. O banco não comprovou a regularidade da contratação mediante termo de consentimento esclarecido, nem demonstrou transparência quanto à sistemática da cobrança.

5. A cobrança de parcelas que não amortizam o saldo devedor, sem prazo final para extinção da dívida, é abusiva e infringe os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6. Caracterizado o dano moral pela indevida retenção de verba alimentar, com presunção in re ipsa, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 3.000,00.

7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS: descontos anteriores a 30/03/2021 devem ser restituídos de forma simples e posteriores, em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem prova inequívoca de ciência e concordância do consumidor quanto à natureza do negócio, impondo-se a conversão do contrato em empréstimo consignado comum. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e enseja indenização. 3. A repetição do indébito, em hipóteses de cobrança indevida por conduta contrária à boa-fé objetiva, é devida em dobro para valores descontados após 30/03/2021, e de forma simples para os anteriores.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1º; CC, arts. 138 e 884; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.04.2011; TJSP, Ap. Cív. 1003702-07.2017.8.26.0077; TJPR, Ap. Cív. 0005302-28.2018.8.16.0173
.

AGRAVO INTERNO do
BANCO DAYCOVAL S/A
no id. 29283461, alegando a impossibilidade de julgamento monocrático do apelo na presente hipótese.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, arguindo que foi devidamente autorizada pela parte Autora a contratação de empréstimo de RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC; a Boa-fé objetiva e o
Pacta Sunt Servanda
; a inexistência de dano material ante a inocorrência do ato ilícito praticado pelo recorrente; a ausência dos requisitos para o arbitramento de indenização por danos morais.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão agravada, sendo afastada a condenação.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no ID Num 24651149.

Foi proferida decisão de minha lavra
(Id. 31535997),
cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PRIVADO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do consumidor. A decisão reformou a sentença de improcedência para: (i) declarar a nulidade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) por vício de consentimento; (ii) determinar sua conversão em empréstimo consignado comum; (iii) condenar o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples para os débitos anteriores a 30.03.2021 e em dobro para os posteriores; e (iv) fixar indenização por danos morais. O agravante pleiteia a reforma da decisão, reafirmando a validade da contratação e a inexistência de ato ilícito ou dano a ser indenizado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação com base em jurisprudência dominante; (ii) a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) é nula por vício de consentimento, ao induzir o consumidor a erro, acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional; (iii) os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
; e (iv) a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, considerando a modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria recursal se baseia em jurisprudência dominante dos Tribunais, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, e da Súmula nº 568 do STJ. Ademais, a interposição de agravo interno submete a matéria ao órgão colegiado, sanando eventual vício e esgotando a discussão na instância.

2.

A instituição financeira não comprovou ter prestado informações claras e adequadas ao consumidor sobre a natureza do contrato de Cartão de Crédito com RMC, violando o dever de informação previsto no CDC. A modalidade, que gera uma dívida perpétua sem amortização efetiva do saldo devedor, configura prática abusiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, justificando a declaração de nulidade do negócio e sua conversão em empréstimo consignado comum, para reestabelecer o equilíbrio contratual.

3.

Os descontos mensais e indevidos sobre verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, decorrentes de contrato nulo, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), que independe da comprovação de prejuízo concreto.

4.

Conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 600.663/RS), a restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Em respeito à modulação de efeitos, a devolução em dobro aplica-se apenas aos valores descontados após 30 de março de 2021, devendo a restituição ser simples para os débitos anteriores a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o julgamento monocrático pelo relator quando a matéria recursal se baseia em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula nº 568 do STJ, sendo que eventual nulidade fica superada com a apreciação do mérito pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. 2. É nula, por violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando o consumidor é induzido a erro, acreditando se tratar de empréstimo consignado tradicional, impondo-se a conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário para pagamento de RMC decorrente de contrato nulo configuram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. 4. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, sendo devida em dobro para os descontos efetuados após 30.03.2021 e de forma simples para os anteriores a essa data.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 389, 406, 926, § 1º, e 932, IV, V e VIII; CDC, arts. 39, V, 42, parágrafo único, e 51, VI; CC, arts. 138 e 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 568; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG.

A parte Agravante,
BANCO DAYCOVAL S/A
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Em suas razões recursais (
Id. Num. 31646135
), a recorrente sustém a existência de
omissão e contradição
no julgado da decisão.

O embargante alega
contradição
quanto ao Tema 929 do STJ, sob o argumento de que não restou comprovada a má-fé do Banco para justificar a devolução em dobro, visto que para a ocorrência da condenação em repetição do indébito após março/2021, é necessário que seja demonstrado que houve má-fé comprovada e sobre quais os pontos da contratação que não asseguram a boa-fé objetiva.

Aduz ainda
contradição
, visto que não ficou demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade da embargada que justifique a fixação de danos morais, motivo pelo qual não se poderia admitir ofensa à honra ou à imagem dela. Logo, aduz que é inviável a pretendida condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, alega
omissão
pela ausência de fundamentação sob a má-fé para que ocorra a condenação do banco em repetição do indébito após março/2021, aduz que seria necessária a demonstração de fato que houve má-fé comprovada e sobre quais os pontos da contratação que não asseguram a boa-fé objetiva.

Pede o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

DECIDO

Conheço dos Embargos de Declaração, visto que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Com efeito, os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/2015, devem ser opostos quando a decisão embargada apresentar obscuridade, contradição ou mesmo omissão sobre determinado ponto, cujo pronunciamento judicial deveria ter se manifestado a respeito, vejamos:

Dispõe o art. 1.022, do NCPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Adianto não assistir razão à parte embargante.
Vejamos:

DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO
QUANTO AO TEMA 929 DO STJ E AO RESP Nº 1.573.859-SP

A embargante aponta, primeiramente, contradição por não restar
comprovada a má-fé do Banco para justificar a devolução em dobro na condenação em repetição do indébito após março/2021.
No entanto, a decisão não se mostra contraditória.

O acordão guerreado aplicou o entendimento da responsabilidade civil objetiva na relação de consumo com o
instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do embargado/apelante, visto que o banco não comprovou o pleno e claro conhecimento da operação contratada pelo consumidor, incorrendo assim na má prestação de serviços por parte do banco.

Assim a sentença vergastada vaticinou expressamente:

(...)
DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da parte autora/agravada na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como à responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

A decisão monocrática agravada é clara no sentido de que se aplica às instituições financeiras o CDC, motivo pelo qual cabia ao banco/agravante demonstrar a autenticidade do contrato de empréstimo/RMC que ele sustenta ter sido firmado pela autora.

Com efeito, em que pese a assertiva do banco Agravante de que o contrato (id. 26341050) é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela parte autora/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela parte Autora, o que não o fez,
não tendo comprovado que o(a) consumidor(a) tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, percebo que
não há como provar que a parte autora/apelante tenha escolhido realizar a contratação de cartão RMC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quadro delineado, vejo que o contrato celebrado entre as partes de id. 26341050, deve ser declarado nulo, sendo de rigor a conversão da contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada. (...)

Consoante ao exposto, o acordão esclarece que é duvidosa a transparência da contratação de um empréstimo impagável, sendo que tal lógica é oposta ao empréstimo consignado o qual visa beneficiar o consumidor ao facilitar o pagamento. A decisão declarou acertadamente a abusividade previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida com fundamento nos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC.

Ademais, a parte embargante aponta ainda a contradição por
não restar demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade da embargada que justifique a fixação de danos morais – consoante o pronunciamento advindo do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.573.859-SP, registro nº 2015/0296154- 5, 3ª Turma, v. u., Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 7.11.2017, D Je de 13.11.2017)–, e consequentemente, por isso é inviável a pretendida condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, a decisão não se mostra contraditória. Foi fundamentado assim na sentença:

(...)

No que tange à prova do dano moral, tem-se que, no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte agravada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo/RMC que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
mantenho a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
, pois fixados dentro dos parâmetros deste tribunal em casos semelhantes.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

Assim, portanto, não há que se falar em contradição, visto o ponto ter sido analisado de forma clara ao evidenciar a má-fé do banco ao contratar com o consumidor uma dívida impagável.

Nesse contexto, não se cogita a existência de contradições no julgado, porquanto a decisão judicial impugnada revela-se suficientemente fundamentada e clara, enfrentando, de modo direto e exauriente, todas as questões suscitadas pelas partes.

As alegadas contradições, portanto, não existem, uma vez que a decisão embargada apresenta fundamentação harmônica e lógica, dentro de um raciocínio jurídico que privilegia a tutela judicial efetiva sem sacrificar o devido processo legal. Trata-se, na verdade, de mero inconformismo com a opção metodológica da decisão, o que não se confunde com contradição interna nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

A mera discordância do embargante quanto à não nulidade do processo não configura contradição no julgado.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

A fundamentação foi suficientemente clara ao indicar a consolidação jurisprudencial e normativa que embasou o julgamento singular, não havendo, portanto, qualquer vício a ser corrigido nos termos do art. 1.022 do CPC.

DA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À MÁ-FÉ DO BANCO

A embargante alega omissão quanto à
ausência de fundamentação sob a demonstração de fato da má-fé para que ocorra a condenação do banco em repetição do indébito após março/2021
. No entanto, o julgamento monocrático se deu com base no entendimento do STJ e no art. 42 do CDC.

Foi fundamentado assim na sentença:

(...)

DO DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que o autor/apelante demonstrou que os descontos provenientes do
contrato nº 0235234-10 (ID 26340950 - Pág. 3)
tiveram início em 1º/06/2017 e se estenderam até 1º/02/2023
(id. 26340942)
.

Assim, considerando que parte dos descontos em questão se refere a período
anterior
a
30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito quanto a tais descontos deve ocorrer na forma
simples
.

Quanto aos eventuais descontos efetuados
após
essa data, a restituição do indébito deverá se dar na forma
dobrada
. (...)

A fundamentação foi suficientemente clara ao indicar a consolidação jurisprudencial e normativa que embasou o julgamento singular, não havendo, portanto, qualquer omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026